Tribunal: TJDFT
Processo: 0723550-81.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA OU EM CONSTRUÇÃO. INADIMPLÊNCIA DA INCORPORADORA. PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES. JUSTA CAUSA PARA RESOLUÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. SUSPENSÃO NO PAGAMENTO DAS PARCELAS PELO ADQUIRENTE. IRRELEVÂNCIA. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. CLÁUSULA PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A mora ou o inadimplemento é fato bastante e suficiente para amparar o pedido de resolução do negócio jurídico, quando o cumprimento da prestação já não é útil do credor. Em se tratando de promessa de compra e venda de imóvel adquirido sob o regime de incorporação, o atraso na sua entrega é motivo legítimo para sua resolução.

2. A atividade de incorporação imobiliária traz intrínsecos riscos atrelados à construção e desembaraço burocrático, de modo que não podem ser invocados pelo fornecedor para afastar sua responsabilidade contratual pelo inadimplemento ou a mora. Por conseguinte, a argumentação de impossibilidade de entrega da unidade a termo, em decorrência de exigências e interferências da administração pública (CEB), não se qualifica como caso fortuito ou força maior.

3. Não caracteriza mora dos consumidores se, diante da situação em concreto, restou evidente que a incorporadora não cumpriria sua prestação no termo ajustado. Isto porque, mesmo que todas as parcelas fossem quitadas, haveria ainda assim o inadimplemento já anunciado em data pretérita e haveria igualmente o dever de restituir todas as parcelas desembolsadas pelo consumidor.

4. Se a resolução da promessa de compra e venda do imóvel ocorre por culpa do incorporador, as partes devem ser restituídas ao status quo ante, com a devolução integral dos valores desembolsados pelo adquirente (Súmula 543/STJ).

5.A multa de 0,5% (meio por cento) ajustada no contrato de adesão e sobre o valor do contrato por mês de atraso na entrega da unidade, é cabível, porque não há incompatibilidade com a pretensão resolutória do contrato (art. 475, CC).
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.